Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700204-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A APELADO: M. E. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SAMILA RAIANNE TAVARES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que julgou procedente o pedido inicial formulado por M. E. T. D. S., representada por sua genitora SAMILA RAIANNE TAVARES DOS SANTOS, para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em contrarrazões, a parte apelada suscita questão preliminar apta a impedir o conhecimento da apelação interposta, qual seja, intempestividade do recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2020 16:03:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador